Tribunal: TJMT
Processo: 1036953-86.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1036953-86.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDENEI MARIA CURVO RONDON - CPF: 161.613.511-53 (RECORRENTE), JACQUELINE CURVO RONDON - CPF: 938.629.891-00 (ADVOGADO), EGM ECOM BRASIL LTDA - CNPJ: 42.644.411/0001-60 (RECORRIDO), MAX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 54.024.532/0001-98 (RECORRIDO), CONTACTAMAX SERVICOS DE TELEMARKETING LTDA - CNPJ: 27.000.511/0001-60 (RECORRIDO), LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - CPF: 344.711.200-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1036953-86.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1036953-86.2025.8.11.0001

Recorrente:
Appmax Plataforma de Pagamentos Ltda

Recorrida:
Edenei Maria Curvo Rondon

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA ONLINE. PRODUTO NÃO ENTREGUE. INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por empresa intermediadora de pagamento contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva da intermediadora de pagamento em relação à transação não concluída; (ii) apurar se houve falha na prestação de serviço com a não entrega do produto; (iii) definir se estão presentes os pressupostos para condenação por danos morais e se o valor arbitrado é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A empresa intermediadora de pagamento, ao viabilizar transações comerciais e receber diretamente valores pagos por consumidores, integra a cadeia de fornecimento, sendo parte legítima para responder solidariamente por vícios do produto ou falhas na prestação de serviço, conforme disposto nos artigos 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.

4.

Restou comprovado nos autos que o produto adquirido pela autora não foi entregue e que, apesar de sua iniciativa em buscar a resolução do problema por vias administrativas, não houve resposta eficaz por parte das empresas demandadas.

5.

A tentativa frustrada de solução extrajudicial evidencia desídia e reforça a falha na prestação de serviço, afastando a tese de mero inadimplemento contratual e caracterizando violação ao princípio da boa-fé objetiva.

6.

O valor fixado a título de compensação por danos morais atende aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e ao caráter pedagógico da sanção.

7.

Quanto aos danos materiais, é devida a restituição do valor pago, diante da não entrega do produto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A empresa intermediadora de pagamento integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente por falhas na entrega do produto adquirido, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

2.

A tentativa infrutífera de solução administrativa evidencia má prestação do serviço e caracteriza dano moral quando frustrada expectativa legítima do consumidor.

3.

O valor da indenização por danos morais deve observar critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica, sendo mantido quando adequado às circunstâncias do caso.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigos 7o, parágrafo único; 14; 25, §1o. Código Civil, artigos 186 e 927; Lei no 9.099 de 1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado no 1027398-45.2025.8.11.0001, rel. Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 09.10.2025; TJMT, Recurso Inominado no 1046066-64.2025.8.11.0001, rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, j. 10.11.2025; TJMT, Recurso Inominado no 1066750-44.2024.8.11.0001, rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 01.09.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1036953-86.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1036953-86.2025.8.11.0001

Recorrente:
Appmax Plataforma de Pagamentos Ltda

Recorrida:
Edenei Maria Curvo Rondon

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Appmax Plataforma de Pagamentos Ltda.

Ação:
de Indenização por Danos Morais e Materiais

Origem:
1o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 328057873)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$3.000,00(três mil reais) a título de indenização por danos morais, bem como a restituírem o montante de R$219,00(duzentos e dezenove reais).

Recurso Cível Inominado
(Id. 328057879): requer a reforma da sentença a fim de que seja acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva, ou, alternativamente, a improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id. 328057886):

defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1036953-86.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1036953-86.2025.8.11.0001

Recorrente:
Appmax Plataforma de Pagamentos Ltda

Recorrida:
Edenei Maria Curvo Rondon

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto por Appmax Plataforma De Pagamentos Ltda contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Edenei Maria Curvo Rondon, condenando solidariamente a recorrente e a Empresa Egm Ecom Brasil Ltda ao pagamento de indenização por danos morais, bem como à restituição de valor referente ao produto adquirido e não entregue.

Em suas razões recursais, a recorrente alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sustentando que atuou apenas como intermediadora do pagamento, não tendo participado da relação de compra e venda entre a autora recorrida e a empresa Egm Ecom Brasil Ltda. No mérito, argumenta que não praticou qualquer ato ilícito, pois não participou da venda e entrega do produto, tendo atuado apenas como intermediadora da transação financeira. Aduz, ainda, que não houve comprovação de danos morais e, subsidiariamente, requer a redução do “quantum” indenizatório.

Da narrativa dos fatos, extrai-se, em síntese, que, em 05/05/2023, a autora realizou a compra de uma jaqueta no valor de R$ 219,00(duzentos e dezenove reais) por meio da plataforma virtual da empresa Egm Ecom Brasil Ltda, efetuando o pagamento por via da plataforma Appmax Plataforma De Pagamentos Ltda.

Contudo, o produto nunca foi entregue e nenhum reembolso foi realizado, mesmo após tentativas de resolução administrativa. Diante disso, a consumidora ingressou com ação judicial contra ambas as empresas, requerendo a devolução do valor pago e indenização por danos morais.

A empresa recorrente afirma que não houve falha na prestação de serviço por sua parte, tendo em vista que participou apenas como intermediadora do pagamento, razão pela qual pugnou pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

Da preliminar de ilegitimidade passiva

Conforme se depreende dos documentos juntados aos autos, a recorrente atuou como intermediadora financeira na transação realizada entre a recorrida e a empresa Egm Ecom Brasil Ltda, recebendo o pagamento efetuado pela consumidora.

O comprovante de pagamento anexado aos autos demonstra claramente que a recorrente consta como beneficiária e sacados/avalista da transação, tendo recebido diretamente o valor pago pela recorrida para aquisição do produto.

Nos termos do artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, "tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo". Ademais, o artigo 25, § 1o, do mesmo diploma legal estabelece que "havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores".

Ao integrar a cadeia de fornecimento como intermediadora financeira, a recorrente assume responsabilidade solidária pelos danos causados ao consumidor, não podendo se eximir sob o argumento de que apenas processou o pagamento. Isso porque, ao disponibilizar sua plataforma para viabilizar transações comerciais, assume os riscos inerentes à atividade desenvolvida, conforme a teoria do risco do empreendimento.

Portanto, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva.

Do mérito

Superada a preliminar, no caso em análise, restou incontroverso que a recorrida adquiriu uma jaqueta no valor de R$ 219,00 (duzentos e dezenove reais), efetuou o pagamento por meio da plataforma da recorrente, mas não recebeu o produto e tampouco obteve o reembolso do valor pago.

A recorrente, como intermediadora financeira, integra a cadeia de fornecimento e, portanto, responde solidariamente pelos danos causados à consumidora. Não se trata de mera prestadora de serviços de pagamento alheia à relação comercial, mas de empresa que viabiliza e se beneficia economicamente das transações realizadas em sua plataforma.

Cabe destacar que a recorrente não comprovou nenhuma das excludentes de responsabilidade previstas no artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Quanto aos danos morais, concluiu-se que estão devidamente configurados. A situação vivenciada pela recorrida ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, caracterizando verdadeiro desvio produtivo do consumidor, que despendeu tempo e energia na tentativa de solucionar administrativamente o problema, sem obter êxito.

A frustração da expectativa legítima da consumidora, aliada ao descaso no tratamento dispensado às suas reclamações, configura dano moral indenizável. Não se trata de mero inadimplemento contratual, mas de conduta que viola os princípios da boa-fé objetiva e da confiança, causando transtornos significativos à recorrida.

Nesse sentido, aplica-se ao caso a Conclusão no 01 firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, disponibilizada no DJe no 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024: "O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA A DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL".

No mesmo sentido é o seguinte julgado em caso análogo:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AQUISIÇÃO DE PRODUTO DEFEITUOSO EM PLATAFORMA DIGITAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR E DA INTERMEDIADORA DE PAGAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL E MATERIAL RECONHECIDOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto por Seasonoval Brazil Information Services Ltda. e Alipay Brasil Meios de Pagamento Ltda. contra sentença que reconheceu a responsabilidade solidária pelo fornecimento de produto defeituoso (videogame portátil) e pela ausência de reembolso após devolução, condenando-as ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais e R$ 440,60 por danos materiais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Alipay Brasil possui legitimidade passiva para figurar na demanda indenizatória; (ii) estabelecer se o quantum fixado a título de danos morais atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A Alipay Brasil, ao atuar como intermediadora de pagamento, integra a cadeia de consumo e responde objetivamente pelos danos, nos termos do art. 18 do CDC.
(...) IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recursos parcialmente providos. Tese de julgamento: 1.
A intermediadora de pagamento integra a cadeia de consumo e responde objetivamente pelos danos decorrentes de vício do produto.
2. A ausência de solução administrativa e de reembolso caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos materiais e morais. 3. O quantum indenizatório por dano moral deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (...)Turma Recursal Única, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 10.12.2019. (N.U 1027398-45.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/10/2025, Publicado no DJE 09/10/2025)

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PAGAMENTO DE BOLETO PARA QUITAÇÃO DE PARCELA DE FINANCIAMENTO. FRAUDE EM SISTEMA DE PAGAMENTOS ELETRÔNICOS. BENEFICIÁRIO INDICADO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Recurso inominado interposto pela autora, em demanda ajuizada contra Banco Bradesco e Mercado Pago, visando a restituição de valor pago em boleto bancário supostamente vinculado a financiamento, mas cujo beneficiário constava como Mercado Pago. Sentença de improcedência e acórdãos anteriores mantiveram a decisão, posteriormente reformada em embargos declaratórios diante da constatação de premissa fática equivocada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir: (i) a responsabilidade do Banco Bradesco pelo não reconhecimento do pagamento; e (ii) a responsabilidade do Mercado Pago, como beneficiário do boleto fraudado, pela restituição do valor pago pela consumidora. III. Razões de decidir 3. Não demonstrada falha na prestação do serviço pelo Banco Bradesco, que não recebeu a quantia objeto do boleto. 4. O Mercado Pago, na qualidade de beneficiário do pagamento fraudado, não comprovou o repasse do valor a terceiro, atraindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC. 5. A fraude decorre de risco inerente à atividade de intermediação eletrônica de pagamentos, caracterizando fortuito interno, não excludente do nexo causal. 6. O ressarcimento do valor quitado é devido, mas não configurado o dano moral, por se tratar de aborrecimento reparado com a devolução da quantia. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso inominado provido, em embargos declaratórios, para condenar o Mercado Pago à restituição do valor de R$ 2.385,92 (dois mil, trezentos e oitenta e cinco reais e noventa e dois centavos), corrigido monetariamente pelo IPCA desde o pagamento e acrescido de juros de mora pela taxa SELIC partir da citação. Tese de julgamento: "1.
O beneficiário do pagamento realizado em boleto fraudado responde objetivamente pela falha na prestação do serviço, sendo obrigado a restituir o valor indevidamente recebido
. 2. Não configurado o dano moral quando a reparação do prejuízo material é suficiente para recompor a esfera jurídica do consumidor." (...) (N.U 1066750-44.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 01/09/2025, Publicado no DJE 01/09/2025)”

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança com o caro ora analisado:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. COMPRA ONLINE. PRODUTO NÃO ENTREGUE. PROVA DA FALHA NA ENTREGA. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto por fornecedora de comércio eletrônico contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos materiais e morais, condenando-a à restituição do valor de R$ 386,91 (trezentos e oitenta e seis reais e noventa e um centavos) e ao pagamento de danos morais, em razão da não entrega de produto adquirido por meio de aplicativo. O recurso requer a improcedência da ação ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se restou caracterizada falha na prestação de serviço pela não entrega do produto adquirido;

(ii) definir se é cabível indenização por danos morais e, em caso positivo, se o valor arbitrado na sentença é razoável e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos decorrentes de falha na prestação de serviço, conforme previsto no artigo 14 do referido diploma legal.

4. Restou comprovado que o produto adquirido não foi entregue ao consumidor, embora o sistema da fornecedora registrasse a entrega como concluída. Imagens do sistema de vídeo-monitoramento e conversas com o entregador evidenciaram que a entrega foi registrada sem que o produto tenha sido efetivamente disponibilizado ao destinatário.

5. A fornecedora não apresentou qualquer comprovação de que tenha prestado assistência ao consumidor na esfera administrativa, tampouco demonstrou o envio de novo produto ou a devolução dos valores, configurando-se a falha na prestação de serviço.

6. A ausência de solução extrajudicial, apesar das tentativas do consumidor, agrava a situação e afasta o mero dissabor, caracterizando abalo moral indenizável, conforme entendimento consolidado na Conclusão no 1 da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

7. A jurisprudência da Turma Recursal reconhece que a falha na prestação de serviço, aliada à ausência de resposta ou providência administrativa eficaz, enseja o dever de indenizar por dano moral, independentemente de demonstração de culpa.

8. Quanto ao valor arbitrado, afigura-se elevado diante das peculiaridades do caso, sendo razoável sua redução para quantia suficiente para cumprir os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
A não entrega de produto adquirido por meio de comércio eletrônico, aliada à ausência de resolução administrativa, configura falha na prestação de serviço, ensejando o dever de indenizar.

2. A responsabilidade do fornecedor por falha na entrega é objetiva, independentemente da atuação de terceiros na cadeia de logística.

3. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica, podendo ser reduzido quando incompatível com a extensão do dano efetivamente comprovado.

(...)

(N.U 1046066-64.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/11/2025, Publicado no DJE 10/11/2025)”.

No que tange ao
quantum
indenizatório, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional, atendendo à dupla finalidade da indenização por danos morais: compensar o sofrimento da vítima e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor.

Quanto aos danos materiais, é incontestável o direito da recorrida à restituição do valor pago pelo produto não entregue, no montante de R$ 219,00 (duzentos e dezenove reais).

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025